Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO DO ANO EM QUE SE ORIGINARAM AS PARCELAS INADIMPLIDAS. O recurso não deve ser conhecido na parte em que inova a discussão debatida na demanda, sob pena de ofensa ao Princípio da Congruência. Tendo a sentença prolatada na ação de alimentos condenado o devedor ao pagamento de pensão em percentual do salário mínimo, a prestação alimentar deverá ter como base o salário mínimo vigente na data em que foi originada a obrigação, não se devendo utilizar como valor de referência o salário mínimo vigente no momento da cobrança. O atraso no pagamento será objeto de correção monetária e juros legais, atualizando o valor devido ao momento do efetivo pagamento, recompondo a realidade econômica do alimentante em relação ao momento em que deveria ter sido adimplida a prestação alimentar.